Tribunal: TJES
Processo: 5002372-35.2024.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002372-35.2024.8.08.0020

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TEREZINHA DO CARMO MOREIRA

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):

MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEMA REPETITIVO 1061 DO STJ. AUSÊNCIA DE PROVA DE UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), restituição de valores e indenização por danos morais, em face de instituição financeira que não comprovou a autenticidade da contratação após negativa da consumidora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se incumbe à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade de assinatura em contrato bancário quando impugnada pelo consumidor; e (ii) estabelecer se a realização de descontos em benefício previdenciário decorrentes de contrato não comprovado gera o dever de restituir em dobro e de indenizar por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Incumbe à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário quando o consumidor impugna o documento, conforme tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1061.

4. A ausência de prova da contratação, aliada à inexistência de utilização do cartão de crédito ou de desbloqueio do dispositivo ao longo dos anos, evidencia a prática abusiva e a violação ao dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor.

5. Responde o banco objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, uma vez que tal responsabilidade constitui fortuito interno, nos termos da Súmula 479 do STJ.

6. A restituição dos valores descontados indevidamente deve ocorrer em dobro, considerando que os descontos ocorreram em período posterior ao marco temporal estabelecido pelo STJ no julgamento do EAREsp nº 1.413.542.

7. A realização de descontos indevidos em verba de natureza alimentar de pessoa idosa ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral, exigindo fixação de indenização que atenda aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. Na hipótese de impugnação da autenticidade da assinatura em contrato bancário, o ônus da prova incumbe à instituição financeira.

2. A inexistência de prova da anuência do consumidor em contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) enseja a nulidade da avença e a repetição do indébito.

3. O desconto indevido em benefício previdenciário relativo a contrato não comprovado gera dano moral passível de indenização.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6º, 85, §2º, 369, 373, II, 429, II e 927, III; CDC, art. 6º, III e VIII; CC, art. 406 (redação da Lei 14.905/2024).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1061; STJ, Súmulas 43, 54, 326 e 479; STJ, EAREsp nº 1.413.542.

PROCLAMAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso de
TEREZINHA DO CARMO MOREIRA
e a ele
dar provimento
.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002372-35.2024.8.08.0020

APELANTE:
TEREZINHA DO CARMO MOREIRA

APELADO:
BANCO PAN S/A

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
TEREZINHA DO CARMO MOREIRA
contra a r. sentença do id. 18487754, que julgou improcedentes os pedidos autorais, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara de Guaçuí/ES, nos autos da “Ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável e inexistência de débito com pedido de tutela de urgência antecipada cumulada com restituição de valores em dobro e indenização por dano moral” ajuizada pela apelante em desfavor de
BANCO PAN S/A
.

Em seu recurso (id. 18487755), a apelante alega que a sentença não apreciou a controvérsia em consonância com as provas constantes dos autos.

Aduz que o juízo de primeiro grau reconheceu expressamente a inversão do ônus probatório, atribuindo à instituição financeira a responsabilidade de demonstrar a regularidade da contratação, a autenticidade da assinatura e a ciência da consumidora quanto à contratação do cartão de crédito consignado e, apesar disso, o banco limitou-se a apresentar cópia unilateral do contrato, deixando de produzir prova técnica apta a comprovar a autenticidade da assinatura aposta no instrumento contratual.

Afirma que, diante da impugnação da assinatura, incumbia à instituição financeira comprovar sua autenticidade, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1061.

Sustenta que era indispensável a realização de prova pericial grafotécnica para esclarecer a controvérsia acerca da contratação, prova esta não requerida pela instituição financeira nem determinada pelo juízo, embora fosse o meio idôneo para dirimir a controvérsia.

Defende que a sentença equivocou-se ao reputar suficiente a existência de contrato assinado a rogo com testemunhas, pois tal formalidade não supre a necessidade de comprovação da manifestação de vontade da consumidora nem afasta o dever de informação previsto no art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor.

Aponta a inexistência de prova de que a autora tivesse ciência da contratação do cartão de crédito com reserva de margem consignável, tampouco de que tenha recebido o cartão, utilizado o crédito ou recebido faturas.

Salienta que os descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa configuram dano moral i
n re ipsa
, sendo cabível a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização, em valor suficiente para compensar o prejuízo suportado e desestimular a repetição da conduta ilícita.

Com isso, requer o conhecimento do recurso e o seu provimento para reformar integralmente a sentença, a fim de declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, reconhecer a inexistência do débito, condenar a instituição financeira à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões pelo apelado pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 18487758).

Muito bem.

A apelante ingressou com a demanda sob o fundamento de que foi surpreendida com descontos em seu benefício previdenciário oriundos de empréstimo na modalidade de cartão com RMC, contudo, nunca contratou com a instituição financeira e, diante disso, requereu a nulidade da avença, com a consequente restituição dos valores pagos, acrescida de indenização por danos morais.

O juízo
a quo
, por sua vez, arrimado no contrato acostado aos autos pelo apelado, entendeu por devida a formação da avença, julgando improcedente a pretensão inaugural.

Respeitosamente, entendo que a sentença deve ser reformada.

O cerne da questão reside na validade da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável e, segundo consta na exordial, a autora, pessoa idosa e beneficiária do INSS, nega veementemente a contratação, o recebimento do cartão ou a realização de saques, amoldando-se o caso ao tema n. 1.061 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Segundo o precedente vinculante acima citado, de observância obrigatória por juízes e tribunais (CPC, art. 927, III),
“na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade - CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”
.

Nos termos do entendimento acima transcrito, a solução da demanda perpassa pela análise do ônus da prova, incumbindo à Instituição Financeira apelada o ônus de provar a autenticidade do contrato, da assinatura, eventual desbloqueio do cartão, de sua entrega ou de saques realizados, conforme determina o art. 373, II, do CPC e art. 6º, VIII, do CDC.

Ocorre que, conforme bem pontuado na sentença, o Banco não apresentou qualquer documento que comprovasse a anuência do consumidor, limitando-se a apresentar teses genéricas sobre a regularidade da contratação.

Nesse particular, o exame das faturas acostadas ao id. 18487740 permite concluir que não houve qualquer utilização do cartão de crédito ao longo de todos os anos em que foram efetuados os descontos.

A ausência de prova da contratação, somada aos descontos contínuos desde 2022 sem a contrapartida do uso efetivo do cartão como meio de pagamento, evidencia a prática abusiva de venda casada ou simulação de contrato, violando o dever de informação, a boa-fé objetiva e aplicando-se aplica-se ao caso a Súmula 479 do STJ, consubstanciada na responsabilidade objetiva do banco por fortuito interno.

Assim, deve ser declarada inexistente a dívida, com o cancelamento dos respectivos descontos no benefício previdenciário, devendo, ainda, ser restituídos os valores descontados.

Em relação à modalidade de devolução, considerando que os descontos foram posteriores ao marco temporal firmado pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Embargos de Divergência no REsp nº 1.413.542, a repetição deve ocorrer em dobro.

Sobre a indenização por danos morais, é nítida a abusividade da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, sem qualquer prova da anuência pela autora, notadamente por se tratar de verba indispensável à sobrevivência.

No que se refere ao
quantum indenizatório
, saliento que deve o julgador considerar a proporcionalidade e a razoabilidade da condenação em face do dano sofrido pela parte ofendida, bem assim o seu caráter compensatório e inibidor, mediante o exame das circunstâncias do caso concreto.

Nesse sentido, o C. STJ: "[...] o valor do dano moral deve ser arbitrado segundo os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, não podendo ser irrisório, tampouco fonte de enriquecimento sem causa, exercendo função reparadora do prejuízo e de prevenção da reincidência da conduta lesiva." (STJ - 2ª t. AGRG no AG 1259457/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, j. 13.04.2010, dje 27.04.2010).

Sabe-se que o valor indenizatório deve ser fixado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes por parte da instituição financeira, porém, com o cuidado de não implicar em enriquecimento injustificado por parte do autor, sopesando-se, ainda, a extensão e a repercussão do dano.

Portanto, à luz dos referidos parâmetros, deve ser arbitrado o valor indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por se mostrar suficiente e adequado à reparação pretendida, além de estar em harmonia com a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Por todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso da apelante para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão autoral, a fim de: a) declarar a inexistência do débito, com o cancelamento dos respectivos descontos no benefício previdenciário; b) condenar a parte apelada a restituir em dobro os valores descontados, com juros e correção monetária a partir da data do efetivo prejuízo (Súmulas 43 e 54 do STJ) - ou seja, a data em que o valor foi desembolsado pela requerente, correção monetária pelo IPCA e juros de acordo com a taxa legal (taxa selic deduzido o índice de atualização monetária), na forma do art. 406 e parágrafos do CC (com a nova redação pela Lei n.º 14.905/2024), autorizada eventual compensação com o montante efetivamente depositado na conta bancário da parte apelante, se houver, a ser apurado na fase de liquidação; c) condenar a parte apelada ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em que a correção monetária pelo IPCA e os juros devem incidir de acordo com a taxa legal (taxa selic deduzido o índice de atualização monetária), na forma dos art. 406 e parágrafos do CC (com a nova redação dada pela Lei n.º 14.905/2024), tendo como termo inicial este arbitramento.

Considerando o provimento do recurso com a procedência da demanda, inverto
o ônus de sucumbência e altero a base de cálculo da verba honorária, condenando o apelado ao pagamento de custas e honorários advocatícios sucumbenciais sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, mesmo sem o acolhimento do valor pleiteado a título de indenização por danos morais, na forma do enunciado sumular n. 326 do Col. STJ.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
reformar a sentença e julgar procedente a pretensão autoral, nos termos estabelecidos pela Relatora.